Tribunal: TJSP
Processo: 1054809-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – PROCON – IRREGULARIDADES DO PROCEDIMENTO – ALEGAÇÃO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – VÍCIOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADOS – FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 22, DO C.D.C – INSTRUÇÃO E CONCLUSÃO MOTIVADAS – RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR MANTIDO. APLICAÇÃO DA MULTA – ATENDIMENTO AO PREVISTO EM LEI E AOS PRINCÍPIOS DA

Ementa:
ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – PROCON – IRREGULARIDADES DO PROCEDIMENTO – ALEGAÇÃO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – VÍCIOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADOS – FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 22, DO C.D.C – INSTRUÇÃO E CONCLUSÃO MOTIVADAS – RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR MANTIDO. APLICAÇÃO DA MULTA – ATENDIMENTO AO PREVISTO EM LEI E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANTENÇA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROCEDÊNCIA EM PARTE MANTIDA.
RECURSOS NEGADOS.